Tribunal: TJPA
Processo: 0007329-86.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007329-94.2011.8.14.0301
APELANTE: JOANA CARNEIRO BRABO, ANTONIO DE ALMEIDA DEMES, SIMONE MARCIA DE ARAUJO CORREA

APELADO: SIMONE MARCIA DE ARAUJO CORREA, ANTONIO DE ALMEIDA DEMES, JOANA CARNEIRO BRABO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DA RÉ. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.007, § 4º, e 932, INCISO III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E VOLUPTUÁRIAS. POSSE DE BOA-FÉ. NÃO IMPUGNADA. VERACIDADE E VALOR PROBANTE NÃO IMPUGNADOS NA CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. PEDIDO NÃO REALIZADO NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 329 DO CPC/2015. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.

1- Em face do não atendimento, a tempo, ao despacho para recolhimento das custas em dobro do preparo, o recurso de apelação cível não deve ser conhecido, nos termos do art. 1.007, § 4º, e art. 932, III, e seu parágrafo único, todos do CPC/2015.

2- Por outro lado, uma vez não impugnada a posse de boa-fé proferida na sentença, nem tampouco a veracidade dos documentos juntados, bem como o seu valor probante, a título de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel, no momento oportuno, qual seja, na contestação à reconvenção, conforme se depreende do art. 336 do CPC/2015,
mister
considerar

preclusa a matéria em desfavor da autora/apelante.

3- Ademais, igualmente se aplica a preclusão, no que se refere ao pedido de lucros cessantes, tendo em vista que não formulado de acordo com os termos prescritos no art. 329 do CPC.

4- Recurso de Apelação Cível da ré não conhecido. E Recurso de Apelação Cível da autora desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007329-94.2011.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: JOANA CARNEIRO BRABO

APELANTE/APELADO: SIMONE MÁRCIA DE ARAUJO CORREA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2053

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO interpostos pela autora, JOANA CARNEIRO BRABO, e pela ré, SIMONE MÁRCIA DE ARAÚJO CORRÊA, contra sentença proferida (ID n. 2379370) pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, julgou procedente o pedido inicial, e parcialmente, a reconvenção apresentada.

Assim, restou vazado o dispositivo da sentença:

“I) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

a) declarar rescindido o negócio jurídico de promessa de compra e venda existente entre as partes, consequentemente, determinando o cancelamento da transferência do registro imobiliário R-6/18446 constante do livro 2-BI, folhas 146, matricula 18446 do Cartório de Imóveis do 1º Oficio da Comarca de Belém;

b) Declarar a perda do sinal pago pela requerida em favor da parte autora.

Em consequência julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento de custas e honorários que fixo em R$ 4000,00 (quatro mil reais), nos termos do §§2º e 8º art. 85 do CPC.

II) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção para reconhecer apenas o direito da parte ré-reconvinte a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel (fls. 351 a 356) e bem como ao valor do IPTU de fls. 347/348, tudo corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, com a incidência de juros de mora de 0,5% a contar da citação da reconvenção, a ser apurado em liquidação de sentença. Diante da sucumbência reciproca, condeno ambas as partes ao rateio das custas e honorários que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85 do CPC. Em face da nova sistemática do Código de Processo Civil e, diante da inexistência de juízo de admissibilidade, (art. 1010, § 3º do NCPC), em caso de interposição de recurso de apelação, caso não seja intempestivo ou não haja o devido preparo, proceda-se na intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias.”

Inconformados, a autora interpôs Recurso de Apelação Cível (ID n. 2379371), e após a ré interpôs Recurso Adesivo (ID n. 2379373).

APELAÇÃO DA AUTORA:

Em suas razões, a autora/apelante asseverou que a sentença, na parte que julgou parcialmente procedente, a reconvenção apresentada pela ré, deve ser reformada, uma vez que não teria havido comprovação por ausência de perícia, se as benfeitorias eram úteis ou necessárias para fins indenização.

Ademais, afirmou que os documentos acostados não dariam veracidade ao alegado, tendo em vista que o orçamento, para a obra, teria sido assinada por Campelo Arquitetura e Construção; todavia, que o recibo de execução, no valor de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais) teria sido subscrito por Carlos Rodrigues de Lima, que sequer possuiria inscrição no CREA, ou teria tido a sua assinatura reconhecida para fins de atestar a respectiva autenticidade; bem como que padeceria de comprovação o pagamento dos materiais, na medida em que teriam sido juntados ao feito apenas os orçamentos.

Por outro lado, discorreu que, na sentença, não teria restado reconhecido o seu direito à indenização por lucros cessantes, subsistentes no dever de pagar um aluguel calculado de acordo com as práticas de mercado, diante do uso e gozo do imóvel pela parte que deu ensejo à rescisão contratual; o que se levado em consideração o valor venal do imóvel, de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e o percentual de 0,6% (seis décimos por cento), o montante corresponderia a R$ 1.500, 00 (mil e quinhentos reais) mensais, que deveria ser pago a partir do descumprimento do contrato, ou seja, desde 5/4/2010, até a data que efetivamente foram reintegrados na posse do imóvel.

Ao final, pugnou pelo provimento do seu recurso.

Contrarrazões da ré/apelada, sob o ID n. 2379372.

APELAÇÃO DA RÉ:

Em suas razões, a ré/apelante alegou que a autora agiu de má-fé ao omitir vários pontos fundamentais, e que realizou o pagamento integralizado de parte do valor do imóvel, correspondente ao sinal, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), firmado em contrato autônomo e preliminar ao principal.

Ademais, que teve vários prejuízos diante da omissão da autora que, inclusive, teria dificultado o seu financiamento junto à Caixa Econômica Federal; e que não seria crível perder o referido valor, em contrapartida às benfeitorias que teria realizado no imóvel de maneira a valorizá-lo.

Asseverou acerca da nulidade por vício do contraditório, uma vez que não teria sido intimada para contrarrazoar os Embargos de Declaração manejados pela parte contrária.

Por outro lado, na mesma toada, apresentou novamente contrarrazões, impugnando os argumentos apresentados pela autora, discorrendo que houve a reintegração de maneira abusiva no imóvel, que possibilitou a subtração de bens e notas fiscais, o que teria impossibilitado de calcular a sua perda econômica; e que, no decorrer da sua posse, teria realizado reformas, legalizado o imóvel, pago por serviços de engenharia, arquitetura, material e mão de obra especializado, cujas condições seriam suspensivas e deveriam repercutir no negócio firmado entre as partes.

Apontou que a autora não teria informado a ausência de averbação da edificação no registro de imóveis, e que, de fato, as benfeitorias realizadas deverão ser indenizadas; assim também que o pagamento, a título de lucros cessantes, seria indevido uma vez que já teriam sido beneficiados pelo valor do sinal, que não teria lhe sido restituído.

Ao final, requereu o provimento do seu recurso e o desprovimento recursal dos autores.

Contrarrazões pela autora/apelada, sob o ID n. 2379374.

Distribuídos, inicialmente, ao Des. Ricardo Ferreira Nunes, o i. magistrado alegou a prevenção deste Relator, em razão do Agravo de Instrumento, sob o n. 0002992-45.2015.8.14.0000.

Em face da inexistência de pedido/deferimento de justiça gratuita, determinei que se certificasse acerca do pagamento do preparo da apelação manejada por SIMONE MÁRCIA DE ARAÚJO CORRÊA (ID n. 2379373); e que, em caso negativo, intimasse a apelante a fim de que promovesse o seu recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, sob pena de inadmissibilidade do recurso por deserção (ID n. 2428941).

Certidão, sob o ID n. 2473360, atestando o decurso do prazo sem manifestação da parte.

Assim, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, a apelante, SIMONE MÁRCIA DE ARAÚJO CORRÊA, peticionou nos autos, juntando o comprovante de pagamento do preparo (ID n. 2603547 e ID n. 2603551), e requerendo que todas as intimações fossem realizadas em nome da advogada, Dra. Reneida Kelly S. do R. Mendonça.

Com o intuito de não incorrer em nulidade, determinei (ID n. 2647118) que se certificado se os demais advogados, também habilitados na procuração (ID n. 2379320) teriam sido intimados do despacho de recolhimento do preparo, sob o ID n. 2428941; pelo que, conforme a certidão, sob o ID n. 2647266, deu-se regularmente a intimação dos referidos causídicos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Ab initio,
anoto que a apelante, SIMONE MÁRCIA DE ARAÚJO CORRÊA, deixou de juntar aos autos, no prazo legal, o comprovante do preparo de seu recurso adesivo, conforme certidão acostada sob o ID n. 2473360. E, ainda que se possa considerar que a causídica, Dra. Reneida Kelly S. do R. Mendonça, não teria sido devidamente habilitada no PJE, para receber intimações, tanto que peticionou nos autos nesse sentido; havia outros advogados no feito, que foram devidamente intimados para realizar o referido ato processual, de acordo com o certificado no ID n. 2647266.

Assim, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios não admite o pagamento do preparo após a expiração do prazo, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO ASSINALADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Uma vez negado o benefício da assistência judiciária pleiteado em sede recursal, deve ser dada à parte a oportunidade de efetuar o preparo dentro do prazo assinalado, de sorte que não cumprindo a determinação judicial no prazo preclusivo de 5 (cinco) dias a ela imposto, deve ser considerado deserto o recurso, haja vista o preparo ter ocorrido de forma irregular, impondo-se, por conseguinte, o não conhecimento do recurso de apelação por deserção.” (TJ-MG - AC: 10000181423344001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 09/09/2019).

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA QUE INADMITIU RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO FEITO FORA DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ESTABELECIDOS EM LEI. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1.O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, § 4º, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2.Agravo interno conhecido e improvido à unanimidade de votos.” (TJ-PE - AGV: 5037672 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 29/03/2019).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARRESTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO DETERMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Caracterizada a deserção pelo não recolhimento do preparo do recurso no prazo determinado, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, por deserto.” (TJ-SP - APL: 11167677620158260100 SP 1116767-76.2015.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 25/10/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO PELO RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO CONCEDIDO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR PESSOA INCAPAZ. INTERDIÇÃO JUDICIAL COMPROVADA NO FEITO COM EFEITO RETROATIVO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE OS LITIGANTES. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. UNÂNIME. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E APELO DO RÉU DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70079904009 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 27/02/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019).

Desse modo, diante do pagamento irregular, do preparo, efetuado após a expiração do prazo concedido, impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto por SIMONE MÁRCIA DE ARAÚJO CORRÊA

Em relação à Apelação Cível interposta por JOANA CARNEIRO BRABO, em face do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifico que a apelante não impugnou, especificadamente, na contestação à reconvenção (ID n. 2379337), os documentos juntados pela apelada, a título de benfeitorias, no que concerne a sua veracidade, nos termos do que se depreende do art. 336 do CPC/2015.

Com efeito, a apelante, na contestação à reconvenção, somente questionou que a apelada teria corrido o risco em relação às despesas pela reforma do imóvel que lhe não pertencia por não ter pago integralmente o valor acertado; todavia, não restou discutida a veracidade dos documentos juntados; bem como o seu valor probante.

Sobre o assunto, o jurista Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra, “Novo Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, Ano de 2016, págs. 430/431, leciona o seguinte:

“Vigora, assim, no direito processual civil brasileiro, a regra da eventualidade, segundo a qual toda e qualquer defesa que o réu tiver a opor ao pedido do autor deverá ser deduzida na ocasião da contestação, sob pena de preclusão (arts. 336 e 342, CPC). Nessa linha, a regra da eventualidade constitui uma densificação do direito fundamental à segurança jurídica processual, tutela especialmente a confiança legítima da outra parte, na medida em que visa a evitar surpresas ao longo do seu desenvolvimento. Como tutela da confiança, a regra da eventualidade participa igualmente do núcleo duro do princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC).”

Ademais, a apelante não impugnou a parte da sentença que reconheceu que era devida à apelada a restituição por ter sido efetivada a posse de boa-fé, não observando, portanto, a regra insculpida no art. 1.013 do CPC/2015.

Nesse sentido, operou-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 223 do CPC/2015,
in verbis:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

Por outro lado, em relação ao pedido de reforma da sentença em face da ausência de deferimento dos lucros cessantes, anoto que não consta o referido pleito na inicial da ação, sob o ID n. 2379311, nos termos do art. 322 do CPC/2015.

Na obra do citado jurista, Luiz Guilherme Marinoni, às págs. 410/413, aduz-se a respeito, o seguinte:

“O pedido do demandante limita, a princípio, a tutela jurisdicional (necessidade de congruência entre o pedido e a sentença – arts. 2º, 141, 490 e 492, CPC).”

“Pedido certo. A regra no processo civil é que o pedido deve ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC). O pedido deve ser certo, isto é, estar expresso e bem delimitado na petição inicial.”

Cito, ainda, o art. 329 do CPC/2015:

“Art. 329. O autor poderá:

I- até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu;

II- até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

Nesse sentido, não sendo postulado o pedido na petição inicial, nem tampouco nos termos citados no dispositivo supramencionado, operou-se, igualmente, a preclusão; pelo que, novamente, colaciono trecho da obra de Luiz Marinoni, pág. 421, senão vejamos:

“Estabilidade do processo. Estabiliza-se o processo, subjetiva e objetivamente, a fim de acelerar-se a decisão do pleito, objetivo notório do emprego da técnica da preclusão, densificando-se infraconstitucionalmente no artigo em comento o direito fundamental a um processo com duração razoável (arts. 5º, LXXVIII, CF, e 4º, CPC).”

Ante o exposto, não conheço o recurso adesivo, todavia, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/08/2020